Tribunal: TJSP
Processo: 1501164-69.2024.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual Maycon Romario Ribeiro da Silva foi condenado pelo crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa. A Defesa alegou

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual Maycon Romario Ribeiro da Silva foi condenado pelo crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa. A Defesa alegou nulidade nos reconhecimentos fotográfico e pessoal, insuficiência de provas e, ainda, pleiteou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
II. Questões em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal do réu, realizados na fase inquisitiva, e (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação, além da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo.
III. Razões de Decidir:
3. Os reconhecimentos fotográfico e pessoal atenderam às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo corroborados em juízo.
4. A prova oral, consistente nas declarações da vítima e no depoimento do guarda civil, é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de roubo, não sendo necessária a produção de prova técnica.
5. A jurisprudência pátria dispensa a apreensão e a perícia da arma de fogo para o reconhecimento da respectiva majorante, desde que respaldada em outros elementos de prova idôneos, como no caso.
IV. Dispositivo:
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, O RECURSO FOI PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA, FIXANDO AS PENAS EM 08 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I.
Código de Processo Penal, arts. 226, 155, 156, 312, 313, 563.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 608.588, Tema 656, j. 20.02.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.08.2022.